Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0720918-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RAUAN JONATHAN SANTOS COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Autos devidamente instruídos. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator